Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010266-12.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PACIENTE SUBMETIDA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS, ESPECIALMENTE A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR ESTABELECIMENTO DO ESTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PARA EVITAR A RECALCITRÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR ESTABELECIMENTO DO ESTADO. CAUTELAR FIXADA HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DESPROPORCIONAL. PRIMÁRIA. PRIMAZIA DO DIREITO DE VISITA AO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
01. É idônea a imposição de medidas cautelares não prisionais, dentre elas, a proibição à paciente de ingresso em qualquer estabelecimento prisional do Estado, sob o fundamento de evitar a recalcitrância delitiva, pois foi surpreendida ao tentar ingressar na Penitenciária Central do Estado utilizando documento falso, de forma que a conduta não apenas compromete a integridade do controle de acesso às unidades, mas também pode facilitar a comunicação ilícita entre pessoas dentro e fora do presídio, o que favorece a prática de novos delitos.
02. Na hipótese, considerando o lapso temporal decorrido, sem mesmo ter sido oferecida a denúncia, e a ausência de evidências da possibilidade de reiteração na mesma conduta, especialmente pelo fato de a paciente ser primária, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso deve ser afastada.
03. Habeas corpus concedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010266-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), KARINA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 066.997.111-13 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), NATALY DA COSTA BARROSO - CPF: 074.945.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE BRITO SANTOS - CPF: 908.867.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA LAURA GARCIA PEREIRA - CPF: 062.961.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA REGINA DE CAMPOS BERNARDO - CPF: 063.194.061-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIELLY FIDELIS ALVES - CPF: 079.980.811-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA FERNANDA DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 058.892.731-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA DA SILVA - CPF: 128.317.774-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE JANAINA NUNES DE ARRUDA SILVA - CPF: 029.658.551-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PACIENTE SUBMETIDA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS, ESPECIALMENTE A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR ESTABELECIMENTO DO ESTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PARA EVITAR A RECALCITRÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR ESTABELECIMENTO DO ESTADO. CAUTELAR FIXADA HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO DESPROPORCIONAL. PRIMÁRIA. PRIMAZIA DO DIREITO DE VISITA AO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

01. É idônea a imposição de medidas cautelares não prisionais, dentre elas, a proibição à paciente de ingresso em qualquer estabelecimento prisional do Estado, sob o fundamento de evitar a recalcitrância delitiva, pois foi surpreendida ao tentar ingressar na Penitenciária Central do Estado utilizando documento falso, de forma que a
conduta não apenas compromete a integridade do controle de acesso às unidades, mas também pode facilitar a comunicação ilícita entre pessoas dentro e fora do presídio, o que favorece a prática de novos delitos.

02.
Na hipótese, considerando o lapso temporal decorrido, sem mesmo ter sido oferecida a denúncia, e a ausência de evidências da possibilidade de reiteração na mesma conduta, especialmente pelo fato de a paciente ser primária, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso deve ser afastada.

03.
Habeas corpus
concedido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Karina Cristina dos Santos
, contra suposto ato de ilegalidade praticado pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), ora apontado como autoridade coatora.

Ressai dos autos que, em 21/10/2023, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal. Na audiência de custódia, o Juízo plantonista concedeu-lhe a liberdade provisória, medidas cautelares diversas, dentre elas, a proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso.

Irresignado, o impetrante alega: (i) fundamentação inidônea para a fixação da cautelar; (ii)
constrangimento ilegal pelo fato de a referida cautelar ser por tempo indeterminado
; (iii) a restrição viola o direito subjetivo da paciente ao direito de visita do cônjuge, conforme previsto no art. 40, X, da Lei 7.210/54; (iv) argumenta que não há notícia de inquérito policial distribuído, nem de perícias realizadas para confirmar que se trata de documento falso.

Requer, no mérito, a revogação da cautelar que proíbe a frequência a presídios do Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, que seja estabelecido um prazo para o término da referida medida cautelar.

A liminar foi indeferida (id.
210489167
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id.
211045180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id.
211374684
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como relatado, o
habeas corpus
objetiva a revogação da medida cautelar que proíbe a paciente de frequentar presídios no Estado de Mato Grosso ou a fixação de prazo para o término da cautelar.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, ao tentar ingressar na Penitenciária Central do Estado utilizando documento falso, consistente em carteira de visitante.

Na audiência de custódia, o Magistrado singular concedeu à paciente a liberdade provisória condicionada às medidas cautelares do art. 319 do Código Processo Penal, incluindo a proibição de ingressar em estabelecimento prisional do Estado de Mato Grosso, conforme segue:

“Desta forma, presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, porque a conduzida foi flagrada utilizando documento falso para ingressar no presídio. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. (...)

Todavia, não havendo motivo para decretação da prisão preventiva, mas a fim de prevenir e desestimular novas práticas de crimes dentro do sistema prisional, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, fixo as seguintes medidas cautelares:

A) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR PRESÍDIO NO ESTADO DE MATO GROSSO. (...)

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP, concedo à autuada KARINA CRISTINA DOS SANTOS., qualificado nos autos, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, aplicando-se, cumulativamente, as medidas cautelares acima fixadas. (...)”
(id.
210345670 - Pág. 229).

Depreende-se da decisão impugnada que, visando evitar a reiteração na conduta delitiva, a paciente encontra-se submetida ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, incluindo a proibição de ingressar em estabelecimentos prisionais do Estado.

Os indícios de autoria e a prova da ocorrência do crime estão comprovados por meio dos elementos probatórios indiciários, colhidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, tais como os depoimentos dos agentes prisionais e o auto de exibição e apreensão das carteirinhas, que, a princípio, seriam falsas
(id. 210345670 - Pág. 18).

No que diz respeito à fundamentação da decisão objurgada, o juízo de origem justificou a medida no II do artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente porque
paciente fora surpreendida na condição específica de tentar ingressar na Penitenciária Central do Estado utilizando documento falso, razão pela qual não se vislumbra a alegada inidoneidade do decreto cautelar.

Lado outro, q
uanto ao prazo de duração das cautelares, o Superior Tribunal de Justiça assevera que
"[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão,
as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal
, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente"
(AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

No entanto, isso não significa que as medidas cautelares possam ser mantidas por tempo desproporcional, uma vez que, direta ou indiretamente, implicam em restrições à esfera de liberdade da parte.

O prazo de duração dessas medidas, que não possui limitação prévia em lei, deve ser aferido diante das circunstâncias específicas do caso concreto, em especial acerca da necessidade ou não da manutenção da cautelar.

Nessa linha de intelecção,
o § 5 do art. 282 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, revogar a medida cautelar imposta ou substituí-la por outra que se mostrar adequada, quando verificar a falta de motivo para que subsista.

Com efeito, é inquestionável que o direito à visita está em consonância com os princípios constitucionais, tais como o que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX, Constituição Federal), além do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, Constituição Federal).

No caso, os fatos ocorrem há mais de 06 (seis) meses e, em consulta aos autos na origem, o Ministério Público, em 24/04/2024, requisitou novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, com prazo de 90 (noventa) dias.

Portanto, considerando o lapso temporal decorrido, sem oferecimento de denúncia e sem indicativo de risco de reiteração da mesma conduta, especialmente pelo fato de a paciente ser primária, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a medida cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso deve ser afastada.

Com tais considerações
,
concedo
a ordem em favor da paciente Karina Cristina Dos Santos a fim de revogar tão somente a medida cautelar de proibição de frequentar presídios do Estado de Mato Grosso, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de origem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024